Tribunal: TJSP
Processo: 1042896-52.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EXISTENTE NO ACÓRDÃO – DISPOSITIVO QUE ERRONEAMENTE APONTA O DESPROVIMENTO DO APELO – EQUÍVOCO CORRIGIDO "EX OFFICIO" PELA CÂMARA COM A PUBLICAÇÃO DE NOVO JULGADO, ONDE CONSTOU "PROVIMENTO AO RECURSO".

EMBARGOS REJEITADOS.